Tribunal: TJDFT
Processo: 0717984-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LEI DISTRITAL No 5.125/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TEMA 864 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu das apelações, rejeitou a prejudicial de prescrição e, no mérito, negou provimento ao recurso do autor e deu provimento ao recurso do réu, para julgar improcedentes ao pedido inicial de pagamento retroativo de reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital no 5.125/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de omissão na análise de tese jurídica autoriza a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, devendo ser afastada a preliminar de inadequação da via recursal.
4. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
5. A decisão embargada adotou fundamentação suficiente, não havendo obrigação de rebater individualmente todos os argumentos das partes, conforme entendimento pacificado pelo STJ.
6. Os embargos buscam, em verdade, rediscutir o mérito do acórdão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; LRF, arts. 16 e 17; CPC, arts. 1.022 e 1.026; Lei Distrital no 5.125/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/11/2019; STJ, EDcl no AgRg no HC 947.570/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/12/2025.